Tribunal: TJMT
Processo: 1017626-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017626-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), VALMOR BROLIM - CPF: 307.828.489-15 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (SÚMULA 618/STJ). INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E
PROPTER REM
(SÚMULA 623/STJ). PROVA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Civil Pública por dano ambiental, que indeferiu a produção de prova pericial requerida pelo Agravante e determinou a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público, com fundamento na Súmula 618 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a inversão do ônus da prova com base na súmula 618 do STJ; e (ii) saber se o indeferimento da prova pericial compromete o contraditório e configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova em ações ambientais é medida legítima, amparada na Súmula 618 do STJ e no princípio da precaução, sendo adequada à natureza objetiva da responsabilidade ambiental.
4. O indeferimento da produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida a partir de provas documentais já constantes nos autos e a questão jurídica não exige conhecimento técnico especializado (CPC, art. 464, §1o, I e II).
5. A responsabilidade por dano ambiental possui natureza
propter rem
, recaindo sobre o proprietário do imóvel, ainda que alegue ausência de posse à época dos fatos, conforme Súmula 623 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a inversão do ônus da prova nas ações civis públicas por dano ambiental, nos termos da Súmula 618 do STJ.

2. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria pode ser decidida com base nas provas existentes e a controvérsia não demanda conhecimento técnico especializado.
3. A responsabilidade ambiental é objetiva e
propter rem
, podendo ser atribuída ao proprietário do imóvel ainda que alegue ausência de posse à época dos danos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 373, II, e 464, §1o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 618 e 623; STF, Tema 999 (RE 654.833).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

Valmor Brolim, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001350-62.2017.8.11.0093, indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelo ora Agravante e determinou a inversão do ônus da prova em favor do Agravado.

Nas razões recursais, o Agravante alega, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da produção de prova pericial, sustentando que referida prova é indispensável à elucidação da controvérsia, porquanto se presta a demonstrar a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos ambientais que lhe foram imputados, bem como a comprovar, por meio de cartas-imagem e análise técnica especializada, que não detinha a posse do imóvel à época dos fatos narrados na exordial.

Acentua que o prosseguimento do feito com a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 31/07/2025, sem a prévia produção da perícia, viola a ordem legal de instrução processual, especialmente os artigos 361, I, e 477 do Código de Processo Civil, os quais preveem que o laudo pericial deve ser apresentado com antecedência mínima de 20 dias da audiência, possibilitando a oitiva do perito e a formulação de esclarecimentos.

Assevera que a fundamentação adotada pelo Juízo de origem para embasar a inversão do ônus da prova revela-se genérica e insuficiente, na medida em que se limitou à mera transcrição da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, sem proceder à devida correlação entre o enunciado sumular e as particularidades fáticas e jurídicas da hipótese dos autos, deixando de indicar os elementos concretos que legitimariam a adoção de tal medida excepcional no caso em apreço.

Afirma que o Ministério Público dispõe de maior capacidade técnica e amplo acesso aos meios de prova, ao passo que se encontra em posição de vulnerabilidade processual, circunstância que se agrava com a inversão do ônus da prova, porquanto acentua a desigualdade entre os litigantes.

Defende que a distribuição do ônus probatório deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo a assegurar o equilíbrio entre as partes e a efetividade do direito de defesa.

Com essas razões, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão impugnada, a fim de indeferir a inversão do ônus da prova e autorizar a produção de prova pericial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 290996853).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 294119851).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Marcelo Caetano Vacchiano, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 299527888).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Valmor Brolim, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001350-62.2017.8.11.0093, indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelo ora Agravante e determinou a inversão do ônus da prova em favor do Agravado.

A sobredita ação tem por objeto a imputação de responsabilidade a Valmor Brolim pela prática de degradação ambiental decorrente de desmatamento, exploração e queima não autorizada de floresta nativa, abrangendo área de 189,787 hectares, em imóvel rural de sua propriedade, denominado Fazenda Gislaine I, localizado no Município de Feliz Natal/MT. Os atos teriam sido praticados em período anterior ao ano de 2006, sem a devida licença da autoridade ambiental competente.

A narrativa ministerial relata, ainda, a exploração irregular de 961,078 hectares de floresta nativa, sem a devida autorização, dos quais 912,912 hectares localizados em área de reserva legal, da ocorrência de queima indevida em 184,740 hectares, sendo 66,644 hectares inseridos em área protegida.

Após a regular tramitação do feito, sobreveio a decisão de saneamento, ora agravada, nos seguintes termos:

“[...]
I – Da alegação de inépcia da petição inicial:

O requerido argui, em contestação, a inépcia da petição inicial.

Contudo, não padece de inépcia a exordial, na medida em que descreve, de forma suficientemente clara, os fatos e fundamentos de onde se extraem os pedidos formulados, tanto que possibilitou o exercício do direito de defesa por parte do réu, não restando configuradas nenhuma das hipóteses prescritas no artigo 330, §1°, do CPC.

Por derradeiro, vale pontuar que a eventual (im)procedência dos pedidos formulados na peça de ingresso comporta a análise meritória da ação, e não constitui causa apta a obstar o julgamento de mérito.

Diante disso, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.

II – Preliminar de falta de interesse processual:

Ainda na defesa, o réu, alega a ausência de interesse de agir.

No entanto, sem maiores delongas, a preliminar também deve ser afastada, notadamente porque eventual exame da responsabilidade ambiental em si mesma considerada comporta a análise meritória da demanda, de forma que não constitui causa apta a obstar o julgamento de mérito.

Diante disso, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir.

III – Da afirmação de prescrição da pretensão reparatória:

O réu considera que deveria ser reconhecida a prescrição da pretensão reparatória ambiental, por decurso do prazo prescricional quinquenal.

Todavia, ‘[...] o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 999), estabeleceu a imprescritibilidade das pretensões de reparação ambiental, dada a natureza coletiva e indisponível do bem jurídico em questão, visando garantir a proteção intergeracional do meio ambiente [...]’ (TJMG, Agravo de Instrumento n.o 1.0000.22.127803-9/004, Relator: Des. Leite Praça, 19a Câmara Cível, J 28/11/2024, DJ 05/12/2024).

Nessa perspectiva, despiciendas outras considerações, rejeita-se a prejudicial de prescrição.

IV – Da inversão do ônus da prova:

Em relação ao ônus probatório das partes, dispõe a Súmula 618 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que ‘a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental’.

Sendo assim, tendo em vista o requerimento ministerial nos autos, inverte-se o ônus da prova a fim de que o requerido comprove a veracidade de suas alegações, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

V – Da fixação dos pontos controvertidos:

Dá-se por saneado o feito e fixam-se os seguintes pontos controvertidos a serem objeto de prova: (i) a ocorrência dos danos ambientais em área rural de propriedade e/ou posse do requerido; e (ii) a existência de dano patrimonial e moral.

VI – Da produção de provas e demais comandos correlatos:

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, observa-se que o Ministério Público Estadual requereu o julgamento antecipado da lide, ao passo que o requerido pugnou pela instrução probatória.

Diante disso, indefere-se, desde logo, a produção de prova documental suplementar, uma vez que o momento procedimental a tanto reservado já restou superado (CPC, art. 434), sendo exceções apenas a prova de fatos supervenientes (CPC, art. 435) ou quando a obtenção do documento que se pretende apresentar não fora possível por motivos alheios à vontade das partes.

Outrossim, indefere-se a produção de prova pericial, na medida em que a prova do fato não depende de conhecimento especial de técnico, bem como porque se mostra desnecessária em vista de outras provas produzidas, nos moldes do art. 464, §1o, I e II, do CPC.

Por fim, defere-se o pedido de produção da prova testemunhal, de modo que se estabelece o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a juntada do respectivo rol, caso não esteja nos autos, que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

Caberá aos advogados constituídos pelas partes, informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do art. 455 do CPC), sob as penas do §3o do art. 455 do CPC.

Advirta-se, desde logo, que somente serão ouvidas 3 (três) testemunhas por fato, com limitação de 10 (dez) testemunhas no total, na forma do art. 357, §6o, do CPC.

Dessa forma, designa-se audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 31/07/2025 (quinta-feira) às 16h.

Intimem-se.

Diligencie-se.

Após, permaneça o feito em Secretaria aguardando a realização da AIJ designada.
”. (id. 191838396, dos autos de origem).

A questão central do presente agravo cinge-se à análise da regularidade da decisão saneadora que, de um lado, deferiu a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público e, de outro, indeferiu a produção de prova pericial requerida pelo Réu, ora Agravante.

Da inversão do ônus da prova

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada carece de fundamentação idônea quanto ao deferimento da inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público, porquanto teria se limitado à mera transcrição do enunciado da Súmula n. 618 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que, enquanto o Ministério Público detém maior capacidade técnica e amplo acesso aos meios de prova, encontra-se em situação de vulnerabilidade processual, a qual se vê agravada com a inversão do ônus da prova, por acentuar o desequilíbrio entre as partes e comprometer a paridade de armas no curso da demanda.

Sem razão, contudo, o Recorrente.

Ao contrário do que sustenta o Agravante, o Juízo de origem fundamentou sua decisão na jurisprudência consolidada, notadamente na Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece expressamente a possibilidade de inversão do ônus da prova em ações de natureza ambiental.

Com efeito, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Todavia, referida distribuição pode ser modificada nos casos previstos em lei ou diante das peculiaridades da causa.

É o que ocorre, precisamente, nas ações de degradação ambiental, nas quais o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 618, firmou o entendimento de que a inversão do ônus da prova é medida cabível e necessária, em atenção aos princípios que norteiam o direito ambiental, especialmente o princípio da precaução. Veja-se:

“Súmula 618. O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.”

Vê-se, portanto, que, nas ações ambientais, a inversão do ônus da prova constitui medida legítima e compatível com os princípios que regem a tutela do meio ambiente, recaindo sobre o demandado a incumbência de demonstrar a veracidade de suas alegações, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Logo, não merece acolhimento a irresignação deduzida pelo Agravante quanto à inversão do ônus da prova promovida na decisão agravada.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPRESCRITIBILIDADE. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

8. A inversão do ônus da prova é admissível nas ações ambientais, à luz do art. 373, § 1o, do CPC e da Súmula 618 do STJ, sendo compatível com o princípio da precaução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e
propter rem
, alcançando o proprietário do imóvel independentemente da prática direta do ato lesivo.

2. É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental, conforme o Tema 999 do STF.

3. É válida a inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais, nos termos da Súmula 618 do STJ, especialmente quando o réu alega excludentes de responsabilidade. (N.U 1003759-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO ILEGAL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA NAS ÁREAS DESMATADAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO – MEDIDAS PROVISÓRIAS PARA GARANTIR A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – RECURSO DESPROVIDO.

Em casos ambientais, os princípios da precaução e prevenção prevalecem, orientandos pela suspensão das atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente até que se comprove a ausência de dano, sobretudo quando presentes evidências de degradação.

A inversão do ônus da prova é aplicável às ações de degradação ambiental, conforme a súmula 618 do STJ, cabendo ao agravante demonstrar que suas atividades não implicam dano ao meio ambiente.

A legalidade das atividades alegadas pelo agravante demanda instrução probatória ampla, o que deverá ser analisado na ação principal, após dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (N.U 1008213-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.

Comprovada a ocorrência de dano ambiental, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental material e extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade. (N.U 0000772-75.2017.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2023, Publicado no DJE 01/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DANO AMBIENTAL — INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA — POSSIBILIDADE — VERBETE No 618 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA.

Por se cuidar de responsabilidade civil pelo dano ambiental, possível é a inversão do ônus da prova, consoante dispõe o verbete no 618 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”. Recurso não provido. (N.U 1001364-46.2019.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/12/2019, publicado no DJE 21/01/2020).

Do indeferimento da produção de prova pericial

Quanto ao indeferimento da prova pericial, não há falar em nulidade ou em cerceamento de defesa, porquanto a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada nos parâmetros legais previstos no artigo 464, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ao consignar que a controvérsia estabelecida nos autos não exige conhecimento técnico especializado e que o acervo probatório já constante do processo se revela suficiente para o deslinde da demanda.

Ademais, embora o Agravante alegue que a prova pericial seria imprescindível para delimitar o período e a extensão da suposta atividade ilícita, bem como para demonstrar a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos ambientais imputados, verifica-se que tais argumentos não afastam, por si sós, a presunção de responsabilidade ambiental que recai sobre o proprietário do imóvel rural, por força da natureza
propter rem
das obrigações ambientais, conforme disposto na Súmula n. 623 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”

Assim, ainda que se admitisse a pertinência de prova destinada a elucidar a autoria material do ilícito, tal circunstância não se mostraria, a priori, suficiente para afastar a legitimidade passiva do Recorrente ou sua obrigação de reparar os danos ambientais causados na área de sua propriedade.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E OBRIGAÇÕES DE NATUREZA
PROPTER REM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação civil pública ambiental, para impor ao agravante e demais corréus obrigações de abstenção de exploração econômica, uso produtivo e realização de novos desmatamentos ou queimadas, em área de floresta nativa degradada, até validação do CAR.

O agravante alega ilegitimidade passiva, ausência de posse e aquisição posterior ao dano ambiental, além de cumprimento da obrigação de inscrição no CAR, requerendo a suspensão das medidas impostas.

Efeito suspensivo parcialmente deferido em decisão liminar, restrito ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) o agravante pode ser responsabilizado por obrigações ambientais impostas em sede de tutela de urgência, mesmo alegando ilegitimidade passiva e ausência de posse; e (ii) se a inscrição no CAR impede a manutenção das medidas liminares, notadamente a cominação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As obrigações impostas têm natureza negativa e não exigem condutas comissivas, sendo compatíveis com a ausência de posse.

A obrigação ambiental possui natureza
propter rem
, nos termos da Súmula 623/STJ, podendo atingir o atual e o antigo proprietário ou possuidor, à escolha do credor
.

A pendência de validação do CAR justifica a limitação ao uso da área, nos termos do Decreto Estadual no 262/2019, não havendo sanção automática, mas restrição preventiva ao uso.

Inexistência de prejuízo concreto que justifique a suspensão da eficácia da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Revogada a liminar anteriormente concedida.

Tese de julgamento: “1.
As obrigações ambientais de natureza negativa podem ser impostas mesmo ao proprietário ou possuidor que não exerça posse direta, dada sua natureza
propter rem
. 2. A inscrição no CAR não impede a imposição de medidas de restrição de uso enquanto pendente a validação pelo órgão ambiental.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 262/2019, art. 3o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623. (N.U 1017148-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025). [destaquei]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ÁREA CONSOLIDADA – AFASTADA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR ILEGITIMIDADE – AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Em conformidade com a Súmula 623 do STJ, “as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
”.

2 – Nesta seara recursal, entendo por não contrapostos os documentos emitidos pelo órgão ambiental (Relatório Técnico No. /GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022; Auto de Infração no 0921006023/2023, Termo de Embargo no 0921006123/2023, entre outros). Ademais, o deferimento do pedido para “retirada do nome da Requerente da lista de áreas embargadas”, como pleiteado, acabaria por esgotar a finalidade da demanda, conforme apontado pelo Estado de Mato Grosso em sede de contrarrazões, o que se mostra prematuro nessa fase de cognição não exauriente.

3 – A alegação de que a área degradada é consolidada depende de comprovação idônea, aos conformes do art. 3o, IV do Código Florestal, o que não se configura, ao menos no presente momento.

4 – Recurso conhecido e não provido. (N.U 1013683-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025). [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – MATA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADAS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual, não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa para interpor a devida Ação Civil.

2. As coordenadas informadas pelo Apelante na contestação, são os mesmos das discriminados no Auto de Infração, razão pela qual, o proprietária da Fazenda Sonho Dourado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação..

3. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, §3o).

4.
A obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange o titular da propriedade do imóvel,
ainda que não seja de sua autoria o dano causado
, face à
natureza propter rem
. Súmula no 623 do Superior Tribunal de Justiça
.

5. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

6. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

7. Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença.

8. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0001751-52.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021). [destaquei]

Ressalte-se, ainda, que a audiência de instrução e julgamento encontra-se designada para data futura, de modo que, sendo suscitadas questões técnicas relevantes no curso da instrução, nada impede que o Juízo de origem reavalie, de ofício ou mediante provocação, a necessidade da produção de prova pericial, dentro dos limites do devido processo legal.

Dessa forma, não se verifica qualquer prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório, razão pela qual deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa deduzida pelo Agravante.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Valmor Brolim
, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025